Tribunal: TJES
Processo: 5001890-90.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001890-90.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: VALDIR DE ABREU
REPRESENTANTE: TATIANA MACHADO ANTONIO e outros (2)
RELATOR(A
):ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001890-90.2019.8.08.0011

REQUERENTE: TATIANA MACHADO ANTONIO

REQUERIDO: ANDRE LUIZ NEVES GILI, VALDIR DE ABREU, NR CIRURGICA LTDA - ME

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MOTOCICLETA ESTACIONADA. ABALROADA VEÍCULO ATINGIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MÉRITO DA CULPA PELO ACIDENTE. DESNECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENVOLVIDOS. DIREITO DE REGRESSO. HONORÁRIOS DATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 - A autora pleiteou o ressarcimento dos prejuízos suportados, conforme orçamentos anexados aos autos, narrando que no dia13/04/2019, quando trabalhava, foi informada por um colega de trabalho que seu veículo, uma motocicleta, Marca Honda, Modelo Biz 125 ES, Fabricação/ Ano2013/ 2013, que estava devidamente estacionada próxima a saída de seu serviço, tinha sido abalroado na parte lateral. A Requerente encontrou no local os envolvidos no acidente: o Sr. André Luiz (1° Requerido) condutor do veículo Saveiro, Placa ODI-3578 e o Sr. Valdir (2°Requerido), condutor do veículo Fiat Brava, Placa MTG-5084, partes que lhe acarretaram os danos materiais sofridos. No Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 39128343, o acidente aconteceu da seguinte forma: um dos envolvidos invadiu a mão de direção oposta, causando o acidente; o Sr. André Luiz (1°Requerido), estava com o veiculo da empresa que trabalha (PROAENF, 3ª Requerida) e retirou o veículo do local do acidente (Saveiro, Placa ODI-3578), nos termos do Boletim juntado aos autos.

3 – Sentença que julgou procedente o pedido, conforme dispositivo: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, e CONDENO os requeridos, solidariamente, a pagar à autora a importância de R$4.081,40 (quatro mil oitenta e um reais e quarenta centavos), a título de indenização por danos materiais, com juros e correção monetária da data do evento danoso”.

4 - Recurso que pretende a modificação da sentença, alegando decisão proferida em outros autos, definindo o responsável pelo acidente que ocasionou os danos ao veículo da autora, bem como a fixação dos honorários advocatícios de defensor dativo conforme a tabela da OAB.

5 - Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

6 - Neste sentido, coaduno com o entendimento do nobre magistrado sentenciante, chegando à mesma conclusão, ou seja, a responsabilidade solidária dos envolvidos no acidente em questão no ressarcimento dos danos causados à parte recorrida, razão pela qual faço questão de lançar parte da fundamentação, verbis: “Trata-se de ação de indenização por danos materiais em que a autora pretende a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de R$4.081,40 (quatro mil oitenta e um reais e quarenta centavos), em razão de acidente de trânsito envolvendo as partes. Ressalto que a discussão posta nos autos não adentra o mérito de quem teria sido o responsável pelo acidente ocorrido, mas tão somente sobre a responsabilidade pelo dano causado à autora. Analisando os autos, verifico que fora juntado Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito. Ora, o Boletim apresentado goza de presunção relativa de veracidade e essa presunção hora alguma foi elidida por prova em sentido contrário. É de se considerar, com efeito, que a autora, ao trazer esse documento para os autos, provou o fato constitutivo de seu direito, restando indene de dúvida que houve colisão dos veículos dos réus com sua motocicleta, que se encontrava estacionada em local permitido. Assim, diante dos elementos contidos no BOAT, bem como das fotografias juntadas aos autos, é de se considerar que os réus causaram dano ao veículo da autora, devendo, por isso, responderem pelos prejuízos materiais suportados por ela, ressalvado o direito de ação de regresso àquele que não tiver concorrido com culpa para o acidente ocorrido. Quanto ao montante do dano material, tenho que devidamente comprovado pelo orçamento apresentado no ID 2443179”.

7 – Assim, não há que se falar, nestes autos, de isenção de responsabilidade de qualquer dos envolvidos, pois este não é o objeto da presente ação no que tange a discussão quanto à imputação de culpa no acidente ocorrido, mas, sim, o ressarcimento aos danos causados a parte que sequer estava no evento danoso. Ademais, há ação versando sobre o acidente que, embora tenha sido mencionada nestes autos, por ocasião do recurso inominado, sequer foi comunicada a sua conclusão antes da sentença proferida nestes autos, não sendo relevante, nem fundamento capaz para modificação da sentença aqui proferida, até porque trata-se de inovação na tese.

8 - Pelo múnus público, tendo o advogado patrocinado o Recorrente, na qualidade de advogado dativo, para a elaboração de Recurso Inominado, ante a nomeação do Juízo, entendo que os honorários deverão ser fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 85, § 2º do Novo CPC c/c nos termos do Decreto nº 2821-R de 10 de agosto de 2011, nos termos do julgado: PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS. l. A jurisprudência consolidada e mais atual deste Egrégio Tribunal já assinalou que a tabela de honorários profissionais firmada em convênio entre a OAB e o TJES, que constituía um parâmetro para fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo, não é mais aplicável, pois denunciada pela seccional da OAB no Espírito Santo. 2. Cabe ao magistrado a fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo com observância dos parâmetros do artigo 20, parágrafo terceiro do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação, 007060029613, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2015).

9 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, vez que defiro Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

É COMO VOTO.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz de Direito

EMENTA

PROCESSO Nº
5001890-90.2019.8.08.0011

REQUERENTE: TATIANA MACHADO ANTONIO

REQUERIDO: ANDRE LUIZ NEVES GILI, VALDIR DE ABREU, NR CIRURGICA LTDA - ME

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MOTOCICLETA ESTACIONADA. ABALROADA VEÍCULO ATINGIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MÉRITO DA CULPA PELO ACIDENTE. DESNECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENVOLVIDOS. DIREITO DE REGRESSO. HONORÁRIOS DATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 - A autora pleiteou o ressarcimento dos prejuízos suportados, conforme orçamentos anexados aos autos, narrando que
no dia13/04/2019, quando trabalhava, foi informada por um colega de trabalho que seu veiculo, uma motocicleta, Marca Honda, Modelo Biz 125 ES, Fabricação/ Ano2013/ 2013, que estava devidamente estacionada próxima a saída de seu serviço, tinha sido abalroado na parte lateral. A Requerente encontrou no local os envolvidos no acidente: o Sr. André Luiz (1° Requerido) condutor do veículo Saveiro, Placa ODI-3578 e o Sr. Valdir (2°Requerido), condutor do veículo Fiat Brava, Placa MTG-5084, partes que lhe acarretaram os danos materiais sofridos. No Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 39128343, o acidente aconteceu da seguinte forma: um dos envolvidos invadiu a mão de direção oposta, causando o acidente; o Sr. André Luiz (1°Requerido), estava com o veiculo da empresa que trabalha (PROAENF, 3ª Requerida) e retirou o veículo do local do acidente (Saveiro, Placa ODI-3578), nos termos do Boletim juntado aos autos.

3 – Sentença que julgou procedente o pedido, conforme dispositivo:
“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, e
CONDENO
os requeridos, solidariamente, a pagar à autora a importância de R$4.081,40 (quatro mil oitenta e um reais e quarenta centavos), a título de indenização por danos materiais, com juros e correção monetária da data do evento danoso”.

4 - Recurso que pretende a modificação da sentença, alegando decisão proferida em outros autos, definindo o responsável pelo acidente que ocasionou os danos ao veículo da autora, bem como a fixação dos honorários advocatícios de defensor dativo conforme a tabela da OAB
.

5 -
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente.
Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

6 - Neste sentido, coaduno com o entendimento do nobre magistrado sentenciante, chegando à mesma conclusão, ou seja, a responsabilidade solidária dos envolvidos no acidente em questão no ressarcimento dos danos causados à parte recorrida, razão pela qual faço questão de lançar parte da fundamentação,
verbis
:
“
Trata-se de ação de indenização por danos materiais em que a autora pretende a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de R$4.081,40 (quatro mil oitenta e um reais e quarenta centavos), em razão de acidente de trânsito envolvendo as partes. Ressalto que a discussão posta nos autos não adentra o mérito de quem teria sido o responsável pelo acidente ocorrido, mas tão somente sobre a responsabilidade pelo dano causado à autora.
A
nalisando os autos, verifico que fora juntado Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito. Ora, o Boletim apresentado goza de presunção relativa de veracidade e essa presunção hora alguma foi elidida por prova em sentido contrário. É de se considerar, com efeito, que a autora, ao trazer esse documento para os autos, provou o fato constitutivo de seu direito, restando indene de dúvida que houve colisão dos veículos dos réus com sua motocicleta, que se encontrava estacionada em local permitido. Assim, diante dos elementos contidos no BOAT, bem como das fotografias juntadas aos autos, é de se considerar que os réus causaram dano ao veículo da autora, devendo, por isso, responderem pelos prejuízos materiais suportados por ela, ressalvado o direito de ação de regresso àquele que não tiver concorrido com culpa para o acidente ocorrido. Quanto ao montante do dano material, tenho que devidamente comprovado pelo orçamento apresentado no ID 2443179”.

7 – Assim, não há que se falar, nestes autos, de isenção de responsabilidade de qualquer dos envolvidos, pois este não é o objeto da presente ação a discussão quanto à imputação de culpa no acidente ocorrido, mas, sim, o ressarcimento aos danos causados a parte que sequer estava no evento danoso. Ademais, há ação versando sobre o acidente que, embora tenha sido mencionada nestes autos, por ocasião do recurso inominado, sequer foi comunicada a sua conclusão antes da sentença proferida nestes autos, não sendo relevante, nem fundamento capaz para modificação da sentença aqui proferida.

8 -
Pelo múnus público, tendo o advogado patrocinado o Recorrente, na qualidade de advogado dativo, para a elaboração de Recurso Inominado, ante a nomeação do Juízo, entendo que os honorários deverão ser fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 85, § 2º do Novo CPC c/c nos termos do Decreto nº 2821-R de 10 de agosto de 2011, nos termos do julgado:
PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS. l. A jurisprudência consolidada e mais atual deste Egrégio Tribunal já assinalou que a tabela de honorários profissionais firmada em convênio entre a OAB e o TJES, que constituía um parâmetro para fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo, não é mais aplicável, pois denunciada pela seccional da OAB no Espírito Santo. 2. Cabe ao magistrado a fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo com observância dos parâmetros do artigo 20, parágrafo terceiro do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação, 007060029613, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2015).

9 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, vez que defiro Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

É COMO VOTO.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, data conforme assinatura eletrônica.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Juiz(a) de Direito
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.